Tribunal: TJES
Processo: 5000713-79.2021.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000713-79.2021.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: JURANDINA SALUSTRIANO DA SILVA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE BANCÁRIO. DESCONTOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO CONFIGURADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “Trata-se de ação ajuizada por JURANDINA SALUSTRIANO DA SILVA em face de BANCO BRADESCO S/A, por meio da qual alega que possui conta bancária perante a requerida para recebimento de seu benefício previdenciário, mas passou a sofrer indevidamente débitos automáticos relativos à tarifa denominada “CESTA B.expresso4, serviço não contratado pelo autor, razão pela qual postula a restituição em dobro dos valores descontados e a reparação por danos morais.”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para; A) Determinar que a requerida cesse o débito automático junto a conta da autora no referente a CESTA B.expresso4 e B) Condenar a requerida no pagamento dos seguintes valores: 1) R$2.327,70, já em dobro, a título de danos materiais e 2) R$2.000,00 em danos morais.

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Rejeito a preliminar suscitada uma vez que a obrigação objeto dos autos possui natureza continuada de forma que o prazo inicial para a análise da prescrição se dá a partir do último desconto, não sendo portanto o caso dos autos.

6. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a ré não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). Tal situação configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. in verbis: “Ademais, em que pese a ré tenha colecionado aos autos cópia de instrumento contratual assinado pela requerente, denominado termo de adesão à CESTA B.expresso4, a autora é pessoa simples e não desejou aderir a referida tarifa, além do que a requerente faz poucas movimentações, conforme se verifica nos extratos bancários juntados aos autos, o que não justifica a necessidade dela aderir a pacote de serviços fixos, pois as movimentações bancárias de pouca monta são gratuitas [...]”.

7. No referente aos danos morais estes encontram-se configurados como bem destacado pela sentença de piso: “Em relação aos danos morais, incontroverso que a conduta da requerida provocou constrangimento à autora, que suporta desfalque indevido em sua conta/benefício previdenciário, de maneira que não se está diante de mero descumprimento contratual, mas de conduta que lesionou sua dignidade enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, que no caso se prova com a mera demonstração do ilícito”. Estando a quantia de R$2.000,00 em conformidade com o caso concreto, demais votos proferidos por esta segunda turma e ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, de forma que não merece reforma.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte recorrente no pagamento dos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)